Tribunal: TJPA
Processo: 0001423-31.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001423-31.2019.8.14.0109

APELANTE: EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, ROGERIO MARTINS SOARES, ANDRE SILVA DOS SANTOS, GENILSON MONTEIRO NUNES

ADVOGADO DATIVO: JOSE LINDOMAR ARAGAO SAMPAIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASOS EM EXAME

1. Apelações criminais objetivando
a absolvição
por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade dos fatos e autorias delitivas comprovadas sobretudo pelos boletins de ocorrência policial, autos de apreensão, autos de constatação de aparelhos celulares, fotos, laudo pericial balístico e prova testemunhal colhida em juízo. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recursos conhecidos e improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recurso de APELAÇÃO interpostos por
ANDRÉ SILVA DOS SANTOS, EVANILDO NAZARENO COSME LIMA, GENILSON MONTEIRO NUNES e ROGÉRIO MARTINS SOARES
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
, que, pelas práticas delitivas previstas no art. 2º, §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 e art. 15, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), em concurso material, condenou os três primeiros, respectivamente, às penas totais de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa e 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, sendo todas as penas corporais em regime fechado, e condenou o último tão somente pelo crime de organização criminosa à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, sendo todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos delituosos.

Nas razões recursais, as defesas requerem tão somente a absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes pelos quais foram condenados.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos apelos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em síntese, narra a denúncia (IDs – 5252759 e 5252760) que, a partir do ano 2016, no Município de Nova Esperança do Piriá, a Facção Criminosa “Comando Vermelho” começou a se instalar, através de seu líder EVANILDO NAZARENO COSME LIRA, tendo este acusado, ora apelante, estruturado o grupo delituoso, integrado pelos demais acusados, de forma hierarquizada.

Aduz que os apelantes ANDRÉ (posição nº 08), ROGÉRIO (posição nº 04) e GENILSON (posição nº 09) são disciplinas da Facção, ou seja, membros responsáveis por punir os que desobedecerem as ordens do líder.

Todos os réus foram denunciados como incursos nas sanções punitivas do art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013, sendo que os apelantes ANDRÉ, EVANILDO e GENILSON foram, ainda, acusados pelo delito do art. 15, da Lei nº 10.826/2003. Após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória, contra à qual foram interpostos os presentes recursos defensivos, que tratam unicamente de pedidos de absolvição por insuficiência de provas pelos crimes a eles imputados, os quais passo a analisar.

Antecipo que não assiste razão as defesas.

Isto porque, a materialidade dos fatos e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente boletins de ocorrência policial, relatório de investigação, autos de apreensão, autos de constatação de aparelhos celulares, fotos e laudo pericial balístico (ID – 5252765), bem como da prova oral colhida em juízo.

Em juízo, a testemunha ERISSON FELIPE SEBRENSKI LEAL, delegado de polícia civil, relatou que as investigações confirmaram que o apelante EVANILDO seria o chefe (Torre) do Comando Vermelho no Município de Nova Esperança do Piriá e que todos os demais acusados seriam membros, sendo que tal facção comandava o tráfico de drogas na região, além de estar envolvida em vários homicídios, furtos e roubos. Disse, ainda, que, o apelante ANDRÉ faria a ponte entre Nova Esperança do Piriá e as cidades de Paragominas e Ipixuna do Pará, cometendo crimes nestes locais e vindo a se esconder nos domínios de EVANILDO.

Em juízo, a testemunha ROBSON JUNIOR DA COSTA FAVACHO, investigador de polícia civil, declarou que receberam várias denúncias dando conta de que EVANILDO seria o “Torre” do Comando Vermelho no Município de Nova Esperança do Piriá e estaria envolvido em vários crimes na região, como o assassinato do Dj Pedra, concorrente dele na venda de drogas, o qual teria sido praticado por ANDRÉ e outros acusados. Disse, ainda, que, no Bairro Vovôlandia, foram apreendidas armas, uma motocicleta roubada e também alguns aparelhos celulares, onde continha informações sobre a organização criminosa.

Em juízo, a testemunha EDSON SILVA NAZARÉ, policial militar, afirmou que esteve no Hospital Municipal onde conversou com um adolescente, o qual afirmou que teria levado um tiro na mão como “disciplina” praticada pelo grupo de EVANILDO, que seria o chefe local do Comando Vermelho, responsável pela distribuição de maconha produzida em Nova Esperança do Piriá para os municípios próximos, recebendo em troca crack e cocaína para revenda. Disse, ainda, que, chegou a ser recebido a tiros pelo grupo de EVANILDO próximo ao morro no Bairro da Vovôlandia.

Em juízo, as testemunhas FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ SANTOS, EDNA DO SOCORRO SAKURAI, ANDRÉ AUGUSTO DA COSTA PAIXÃO e DAYVISON WILHAMES DE OLIVEIRA, policiais militares, também aduziram que EVANILDO é o chefe da organização criminosa em Nova Esperança do Piriá, responsável por vários delitos como roubos a banco e tráfico de drogas, e que, inclusive, foram recebidos a tiros pelo grupo dele ao chegarem no Bairro da Vovolândia.

Em juízo, a testemunha JOSÉ WARLE MAGALHÃES SANTOS, à época menor de idade, asseverou que conhece vários dos acusados, que fazia mandados para o grupo criminoso e que cada um dos réus tinha uma arma, as quais eram costumeiramente portadas por eles. Disse, ainda, que EVANILDO era o chefe, com atuação no tráfico de drogas e assaltos a banco, e mandante da morte do Dj Pedra, bem como que presenciou GENILSON e outro acusado batendo fotos fazendo o símbolo CV com as mãos, as quais se destinavam ao fichamento na Facção.

Em seus interrogatórios judiciais, os réus negaram os fatos a ele imputados, contudo, além de tais negativas encontrarem-se isoladas nos autos, chama a atenção o fato de que os acusados afirmaram conhecer uns aos outros e que EVANILDO afirmou que os depósitos realizados por ROGÉRIO seriam oriundos da venda de seus bens e se destinava à sua genitora.

Vale destacar, ainda, que, GENILSON, confirmando a prova testemunhal, reconheceu sua participação na foto do grupo armado, fazendo o símbolo CV com as mãos, porém não soube dizer o motivo de estarem todos armados.

Com efeito, verifica-se que o cotejo da prova oral colhida em juízo com as provas documentais carreadas aos autos se mostra harmônico e coeso, suficiente para formar um juízo de convicção seguro sobre a autoria e a responsabilidade dos acusados pelo crime de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescente (art. 2º, §§2º e 4º, da Lei nº 12.850/2013
[1]
), tendo como objetivo obter vantagem patrimonial, mediante a prática de crimes e, ainda, de disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/2003).

Os depoimentos dos policiais são equânimes, merecendo credibilidade, dado que possuem presunção de veracidade, mormente quando se encontram uníssonos e de acordo com os demais elementos probatórios colacionados, sendo que para afastá-los deve ocorrer a presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se demonstrou no feito.

Logo, não há dúvidas acerca da existência de uma verdadeira associação criminosa entre os acusados, voltada para a prática do tráfico de drogas, roubos e outros delitos, de modo que o vínculo associativo, estável e permanente, e a divisão de tarefas restaram devidamente comprovados pelas provas coligidas, evidenciando que a associação era organizada.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou Jebbeson Barreiro Moura a 5 anos de reclusão e 30 dias-multa por integrar organização criminosa, conforme artigo 2º, "caput", da Lei nº 12.850/2013. Defesa busca reconhecimento de inépcia da inicial e absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da pena e regime mais brando.

II. Questão em Discussão

2.
A questão em discussão consiste em
(i) verificar a inépcia da denúncia e (ii)
avaliar a suficiência das provas para a condenação por organização criminosa
.

III. Razões de Decidir

3. A denúncia atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, permitindo o exercício do direito de defesa, afastando a alegação de inépcia.

4.
Provas testemunhais e documentais confirmam a participação do apelante em organização criminosa, com divisão de tarefas e obtenção de vantagem patrimonial mediante fraudes
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 15 dias-multa.

Tese de julgamento: 1. Denúncia formalmente adequada não é inepta. 2.
Provas suficientes para condenação por organização criminosa
.”
(TJ/SP, 0000347-81.2023.8.26.0081, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Freire Teotônio, j. 07/01/2025) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS,
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
, RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO - PRELIMINARES - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA - OFENSA AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOCORRÊNCIA - ILICITUDE DA PROVA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - INOCORRÊNCIA - INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS PELO ACESSO AO TELEFONE CELULAR - ACESSO FRANQUEADO PELO RÉU E PROVAS OBTIDAS DE MODO INDEPENDENTE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE E DO TRATAMENTO IGUALITÁRIO E ISONÔMICO ENTRE OS CORRÉUS - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINARES REJEITADAS - MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS ARRECADADAS - REDUÇÃO DA PENA - INVIABILIDADE - NATUREZA DA DROGA - ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06 -
CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA ENTRE OS INTEGRANTES
- CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - ELEVAÇÃO DAS PENAS E DO VALOR DO DIAS-MULTA - REDUÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA - POSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DE ACORDO COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS RÉUS.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, permite o ingresso de policiais no domicílio em situação de flagrante delito, não havendo que se falar, nessas hipóteses, em violação de domicílio. Não há que se falar em violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se a sentença restou suficientemente fundamentada, com a indicação dos dispositivos legais em que se baseou, o enfrentamento de todas as teses defensivas e as justificativas de rejeição de cada uma delas. É facultado ao juiz indeferir, motivadamente, diligências que julgar irrelevantes, protelatórias ou impertinentes para a instrução do processo, quando entende r suficientes para o seu convencimento as provas já colhidas. A cadeia de custódia consiste no conjunto de procedimentos documentados que registram a origem, identificação, coleta, custódia, controle, transferência, acesso, análise e eventual descarte de evidências. Estando o caminho percorrido pela prova amplamente documentado nos autos e à disposição das partes, de forma regular, inexiste indício de indevida interferência nos vestígios do delito, não havendo que se falar em nulidade. Não há que se falar em nulidade processual, pois o acesso ao telefone celular foi franqueado pelo acusado e as provas produzidas nos autos que conduziram à condenação foram obtidas por modo absolutamente independente e lícito. Considerando que o indivíduo apontado pela defesa em comparação ao Apelante sequer foi denunciado, não há que se falar em tratamento desigual entre corréus. Revelando-se robusto o acervo probatório produzido no sentido de que os acusados tinham em depósito drogas para fins de traficância, é de rigor a manutenção da condenação pela prática da conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06. Nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a natureza e a quantidade de drogas apreendidas devem ser consideradas na fixação da pena. Justifica-se o aumento da pena-base no caso em que foram apreendidas cocaína e crack, drogas de elevado poder lesivo.
O crime de organização criminosa exige a demonstração de associação estável e permanente entre pelo menos quatro autores, para o fim específico de praticar crimes
. Comprovada a intenção de ocultar a origem criminosa de dinheiro com o propósito de reinseri-lo na economia formal com aparência lícita, configurado está o crime de lavagem de dinheiro. O valor do dia-multa deve ser fixado de forma devidamente fundamentada e de acordo com a situação financeira do réu, não bastando a mera alegação de que o réu constituiu advogado particular e não declarou hipossuficiência para arcar com as despesas processuais.”
(TJ/MG, 0051747-70.2021.8.13.0145, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 19/12/2024) (grifo nosso)

Nesse particular, com relação à alegação da defesa do réu ROGÉRIO de uma suposta atipicidade da sua conduta, é imperioso anotar que, além de, como suso destacado, existir prova testemunhal judicial atestando que o mesmo, assim como todos os demais acusados, possuía uma arma de fogo, ele fazia depósitos para o réu EVANILDO, como o próprio afirmou em juízo.

Ato contínuo, malgrado as defesas não terem se insurgido propriamente contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos apelantes ANDRÉ, EVANILDO, GENILSON e ROGÉRIO, respectivamente, em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa, 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 122 (cento e vinte e dois) dias-multa, 07 (sete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, e 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 52 (cinquenta e dois) dias-multa, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Por fim, preservo, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, o regime inicial fechado aos apelantes ANDRÉ, EVANILDO e GENILSON, e, ex-vi do art. 33, §2º,
b
, do CP, o regime inicial semiaberto ao apelante ROGÉRIO.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos
.

É como voto.

[1]

Art. 2º
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
(...)

§2º
As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. (...)
§4º

A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços):
I
- se há participação de criança ou adolescente;

Belém, 13/02/2025